Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728269-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO LEANDRO DA SILVA IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O impetrante noticia a perda superveniente do objeto desta impetração, em virtude da progressão do regime prisional do paciente para o aberto (ID 74377145). A perda do objeto leva à prejudicialidade do writ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 13:48:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator